Tribunal: TJES
Processo: 5019616-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019616-03.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ERRO DE FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo réu, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), fixando a pena em 21 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa que a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime são indevidas, além de pleitear a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da circunstância judicial "antecedentes" com base em condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao fato; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para negativar o vetor "circunstâncias do crime"; (iii) determinar se é obrigatória a adoção da fração de 1/6 para majoração da pena por cada circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por crime praticado antes do delito julgado, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente, desde que não configurada reincidência
(AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

A negativa do vetor "circunstâncias do crime" encontra respaldo em fundamentação concreta, pois o crime foi praticado com extrema violência, em ambiente residencial, com vários agentes vinculados a organização criminosa, o que evidencia maior reprovabilidade do modus operandi.

O vetor "comportamento da vítima" não foi considerado desfavorável, tendo sido tratado como neutro.

A fração de aumento da pena-base não está vinculada a patamar fixo por cada vetor negativo, sendo legítima a discricionariedade do julgador, desde que motivada, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
Sessão dia 27/4/2026

VOTAÇÃO UNÂNIME, SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS (ART. 146, §1º DO REGIMENTO INTERNO DO TJES)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019616-03.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 17026473), de Relatoria do eminente Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0000678-05.2017.8.08.0007, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do CP), às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado.

Aduz a defesa, em síntese, que na primeira fase da dosimetria, as balizas “antecedentes”, “circunstâncias do crime” e “comportamento da vítima”, foram indevidamente negativadas, além de requerer a adoção da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada vetor desfavorável.

O acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

EMENTA:
EMENTA: EMENTA: APELA
ÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADES – CONFUNDE COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDAS – LEITURA DE ANTECEDENTES EM PLENÁRIO – USO DE ROUPAS DA UNIDADE PRISIONAL – ALGEMAS – INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – MANIFESTAÇÃO DE UMA JURADA – CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS – DIVISÃO DO TEMPO DE MANIFESTAÇÃO EM PLENÁRIO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO – PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
As preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele enfrentadas. Preliminares não conhecidas. Não procede a alegação de nulidade decorrente da leitura dos antecedentes criminais dos réus em plenário pelo Ministério Público, eis que a defesa, em momento algum, adotou qualquer conduta no sentido de impedi-la, limitando-se a pleitear que o fato fosse constado em ata, assim como não há prova de que tais antecedentes tenham influenciado no veredito dos jurados. Precedentes do STJ. Inexiste nulidade decorrente da realização do julgamento dos acusados com as roupas utilizadas na unidade prisional, pois tal fato não é capaz, por si só, de comprovar a existência de constrangimento ilegal a dar ensejo à nulidade, ainda mais quando, no caso concreto, o Magistrado Presidente ressaltou que a todos os acusados foi possibilitada a troca das roupas. Precedente do STJ. A presença dos réus algemados em plenário não dá ensejo à existência de nulidade quando presentes fundamentos concretos para tanto. Precedente do STJ. Não há que se falar em nulidade do julgamento em plenário sob o argumento de suposta violação do dever de incomunicabilidade das testemunhas, quando mesmo existente breve troca de palavras entre elas, não haja prova de que tal fato, de alguma forma, interferiu no convencimento dos jurados, ou que tenham as testemunhas acesso às declarações umas das outras. Precedentes do STJ. Muito embora tenha uma das juradas se manifestado em pleno julgamento do Tribunal do Júri acerca da permanência dos réus algemados, tal fato não torna evidente que tenha ela quebrado o dever de incomunicabilidade previsto no art. 466, § 1º, do CPP, ainda mais quando não se pronunciou sobre as provas dos autos ou mesmo sobre o crime em julgamento. Constatada pelo Magistrado Presidente a existência de contradição entre as respostas dadas pelos jurados com relação a alguns dos quesitos, principalmente diante da inexistência de tese defensiva absolutória diversa da ausência de autoria, não há que se falar na existência de nulidade decorrente de sua interferência. Como o Magistrado Presidente, quando da divisão do tempo para manifestação da acusação e da defesa em plenário, seguiu à risca o que determina o art. 477, caput e § 2º, do CPP, não há que se falar em nulidade, ainda mais que tal ocorrência, por si só, não importa em ausência de defesa. Precedente do STJ. Superada a primeira fase de julgamento pelo procedimento do júri, com a superveniência de sentença penal condenatória, não há que se falar na existência de nulidade na pronúncia, especialmente quando o magistrado presidente registrou na pronúncia ter analisado todos os elementos de provas, inclusive aqueles colhidos em juízo. Precedente do STJ. O reconhecimento de nulidade em sede de processo penal demanda a comprovação da existência de prejuízo e, não tendo a defesa se desincumbido de tal ônus, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, estatuído no art. 563, do CPP. Tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das vertentes consagradas pelas provas dos autos e apresentada em plenário de que os crimes foram praticados pelos apelantes, deve ser mantida a sentença condenatória, sob pena de importar em inobservância do princípio da soberania dos veredictos. Inteligência do artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República. Não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permaneceram presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação. Recursos conhecidos e improvidos..
(TJES, Classe: Apelação, 0000678-05.2017.8.08.0007, Relator: Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022)

Sustenta o revisionando que não poderia haver valoração negativa da baliza “antecedentes”, pois a condenação por tráfico de drogas, usada como fundamento, transitou em julgado apenas em 11/04/2017, após o cometimento do homicídio qualificado, em 29/01/2017, e que isso violaria a regra do art. 63 do Código Penal, bem como a Súmula 444 do STJ.

No entanto, a tese não prospera, pois o STJ possui pacífico entendimento de que é possível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado da condenação ocorra posteriormente, senão:

“(...
)
3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente (AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Assim, não há ilegalidade na utilização da condenação por tráfico (com fato gerador anterior a 29/01/2017) como fundamento para valoração negativa dos antecedentes.

Indo adiante, a defesa também sustenta que o vetor “circunstâncias do crime” teria sido indevidamente negativado, apenas em razão do delito ter sido praticado à noite, sem demonstração de que o horário contribuiu para a sua execução.

No entanto, constato que na sentença, o Magistrado expressamente indicou que o crime foi cometido dentro da residência da vítima, onde haviam vários agentes integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, o que evidencia gravidade concreta que extrapola os elementos do tipo penal.

Decerto que tais elementos, são suficientes para a demonstrar a maior gravidade do
modus operandi
empregado pelo revisionando, na prática do delito, como já decidido por este Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, considerando a premeditação, a emboscada e o
elevado número de agentes
que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, como relatado pelo magistrado sentenciante
. (grifo nosso)”

(TJES, Classe: Revisão Criminal nº 5008841-94.2023.8.08.0000, Relatora:
Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CRIMINAL,
Data de Julgamento: 12/03/2024
)

Em continuidade, embora a defesa alegue que o vetor “comportamento da vítima” foi indevidamente negativado, identifico que o Magistrado não desvalorou referida baliza, pelo contrário, consignou que não houve interferência relevante da vítima, e esse vetor foi corretamente tratado como neutro.

Por sua vez, quanto ao pleito de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada baliza desfavorável, registro que não há uma imposição de fração mínima ou máxima para o aumento da pena-base, sendo uma análise discricionária do Magistrado.

No caso, a majoração da pena-base para 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, foi motivada pela presença de quatro vetores (culpabilidade, antecedentes, motivo e circunstâncias), em crime de elevada gravidade, praticado com extrema violência e em contexto de organização criminosa, razão pela qual, entendo que é proporcional e razoável, sendo compatível com a quantidade e intensidade das circunstâncias desfavoráveis.

Desse modo, tenho que inexistente qualquer ilegalidade manifesta, erro de fato ou elemento novo, motivo pelo qual a presente revisão criminal não pode ser acolhida.

Isto posto, na linha do parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 17225527),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.